Tribunal: TJSP
Processo: 1013832-50.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CONVERSÃO À DIREITA – VEÍCULO DO RÉU ESTACIONADO QUE INICIA MANOBRA SEM OBSERVAR QUE A AUTORA JÁ HAVIA INICIADO CONVERSÃO À DIREITA NA SUA FRENTE – CULPA DO RÉU CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.